Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728013-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES EMBARGADO: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Karolyne Guimarães dos Santos em face da r. decisão (ID 132507235 da origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência “apenas para determinar que a requerida se abstenha de declarar a exclusão da autora do programa de mestrado iniciado em agosto de 2020 até o trânsito em julgado da presente demanda, ocasião em que se deliberará acerca do preenchimento dos créditos e estado de adimplência da autora e, se o caso, a concessão de prazo suplementar para apresentação da dissertação.”. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 38633452). Em face dessa decisão, a parte Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 38970868) que foram por mim rejeitados (ID 40726777). Em consulta ao processo de referência (autos no 0713765-38.2022.8.07.0007), verifico que, em 18/11/2022, foi proferida sentença homologando a transação celebrada entre as partes (ID 142360066 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator